Tribunal: TJDFT
Processo: 0731195-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731195-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DO SOCORRO PAULA AGRAVADO: ANA PAULA WOLPP DA CONCEICAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por José do Socorro Paula contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 164696141 do processo n. 0024602-27.2016.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Ana Paula Wolpp da Conceição, indeferiu os pedidos de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”) e de pesquisa no Renajud. Nas razões recursais (ID 49532937), o agravante sustenta que “(...) tendo o lapso temporal de mais de um ano da última tentativa de penhora, é razoável nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor, e satisfazer o crédito do exequente, principalmente por meio do SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”, medida esta que há época não tinha essa funcionalidade no sistema, para tentar alcançar a satisfação do crédito”. Afirma que “De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário – InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável”. Alega que há risco iminente ao seu direito ao apontar que “(...) o risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que o executado oculte seus ativos financeiros, após intimado para apresentar contrarrazões. Nesse contexto, intimar o agravado a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o próprio envio da ordem às instituições financeiras”. Diante das razões recursais, pleiteia a concessão da antecipação da recursal para que seja deferida a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”) e de pesquisa no Renajud. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores pelo Sisbajud (“teimosinha”) e de pesquiss no Renajud. Preparo recolhido (ID 49532939). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Da análise dos autos de origem (processo n. 0024602-27.2016.8.07.0001), constata-se que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença foi formado em ação monitória fundada em cheques. No tocante à realização de pesquisa no Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, destaca-se que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no aludido sistema, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Ainda, diante das diligências já efetuadas no cumprimento de sentença, da limitação operacional do novo sistema, e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, registre-se que o pedido para realização da nova pesquisa, por si só, não possui o condão de obstar eventual fluência do prazo prescricional, se despida de efetividade. Nesse sentido, entende o c. STJ: "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se o agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora